Tribunal: TJDFT
Processo: 0725421-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. FRAUDE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO MUTUANTE. SENTENÇA MANTIDA
1. Para a relação jurídica que se estabelece entre as partes, decorrente da celebração de contrato de mútuo bancário, devem incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 297/STJ).
2. A legitimidade subjetiva para a causa (ou legitimidade ad causam) consiste no vínculo jurídico estabelecido entre a autora ou a ré de uma demanda e o interesse jurídico discutido em juízo, seja para pleiteá-lo, seja para controvertê-lo.
3. Não tendo o autor demonstrado a entre a relação jurídica entre a instituição financeira mutuante e os demais réus, não pode ser ela demandada em razão do descumprimento contratual por parte dos demais.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.